Tribunal: TJES
Processo: 5006444-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006444-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PALOMA MAGALHAES MENEZES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: FTSC - FARIA, TRISTAO & SUEIRO DE CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL DE EMPRESA EXTINTA POR SÓCIO. CONSTRIÇÃO DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Paloma Magalhães Menezes de Oliveira contra decisão que rejeitou parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a constrição de valores inferiores a quarenta salários mínimos depositados em conta bancária, apesar de reconhecer a impenhorabilidade da verba salarial. A agravante sustenta nulidade da citação, impossibilidade de sucessão processual automática entre a empresa extinta e as sócias, e requer a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da citação realizada em endereço diverso do domicílio da agravante; (ii) definir se é cabível a sucessão processual automática entre a empresa extinta e suas sócias, sem a devida comprovação de partilha irregular de patrimônio; e (iii) estabelecer a possibilidade de penhora de valores inferiores a quarenta salários mínimos depositados em conta bancária da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A teoria da aparência pode justificar a validade da citação recebida por porteiro de condomínio. No caso, não há prova suficiente de que a agravante não residia no endereço informado, o que afasta a alegada nulidade do ato citatório.

4. A sucessão processual de empresa extinta por seus sócios exige demonstração de irregularidade na liquidação da sociedade e partilha de patrimônio antes da quitação de passivo, o que não restou comprovado nos autos de origem antes da prolação da decisão recorrida.

5. A constrição de valores inferiores a quarenta salários mínimos é indevida, diante da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, na ausência de prova de má-fé, fraude ou abuso de direito.

6. O deferimento da assistência judiciária gratuita suspende a exigibilidade da condenação em honorários e custas, salvo comprovação de alteração da situação econômica da beneficiária, ônus que incumbe à parte credora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade da citação por meio de aviso de recebimento entregue a porteiro exige prova inequívoca da não residência do destinatário no local.

2. A sucessão processual do sócio por extinção da empresa depende de prova de liquidação irregular e partilha do patrimônio antes da quitação do passivo.

3. Valores inferiores a quarenta salários mínimos mantidos em conta bancária são impenhoráveis, salvo comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito.

4. A exigibilidade da condenação contra beneficiário da justiça gratuita exige prova de alteração superveniente da condição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 3º, 110, 373, I, e 833, X.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, AGI 07068.04-34.2024.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 24.04.2024; TJMG, APCV 5008148-58.2021.8.13.0480, Relª Juíza Conv. Ivone Cerqueira, j. 20.05.2024; STJ, AgInt no REsp 2.130.406/MG, Relª Min. Nancy Andrighi, j. 17.06.2024; STJ, AgInt no REsp 2.104.833/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 27.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006444-28.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: PALOMA MAGALHÃES MENEZES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: FTSC – FARIA, TRISTÃO & SUEIRO DE CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por Paloma Magalhães Menezes de Oliveira em razão da decisão id. 41976968, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que rejeitou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de determinar que seja excluída da constrição realizada a verba salarial da agravante, mantendo-se a medida quanto aos valores depositados em conta e inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos.

Em suas razões, id. 8382744, alega a nulidade de sua citação e, consequentemente, do ato de constrição realizado.

Aduz, outrossim, a impossibilidade de realização de sucessão processual automática entre a empresa devedora e suas sócias, sendo o caso de se realizar o procedimento de habilitação processual previsto no art. 687, do CPC, em razão do encerramento da pessoa jurídica.

Argumenta, ainda, fazer
jus à
concessão da assistência judiciária gratuita.

Decisão em que deferi a tutela antecipada recursal (id. 8537878).

Contrarrazões, id. 9562734, pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da recorrente acerca do documento novo juntado pela agravada no id. 12150500.

Defiro

o benefício da assistência judiciária gratuita
para o processamento do presente recurso
, porquanto a discussão a ele afeta diz respeito ao bloqueio de verbas de origem salarial.

Antes de me manifestar acerca da controvérsia recursal, faz-se necessário descrever sumariamente os contornos fáticos respectivos.

Em 04/04/2023 foi prolatada sentença, nos autos do processo nº 0028655-82.2017.8.08.0035, na qual APP FOOD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos patronos da parte contrária, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

A referida condenação foi suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em 13/07/2023, a sociedade titular da verba honorária, FTSC – FARIA, TRISTÃO & SUEIRO DE CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS,

ingressou com pedido de cumprimento de sentença em face de PALOMA MAGALHÃES MENEZES DE OLIVEIRA e ANDREIA GUEDES DA SILVA, sócias da empresa devedora.

Aduziram, para tanto, que a pessoa jurídica devedora encerrou suas atividades, extinguindo voluntariamente a sociedade, tendo as sócias realizado, irregularmente, a partilha de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), relativos ao patrimônio da pessoa jurídica, ainda que tivesse passivo a ser liquidado.

Pugnaram, assim, pelo reconhecimento da sucessão processual (art. 110, do CPC) em relação às sócias.

Citadas para pagamento, não houve adimplemento voluntário, razão pela qual o Juízo
a quo
deferiu ordem constritiva via Sisbajud, tendo sido bloqueada a quantia de R$ 5.537,40 (cinco mil, quinhentos e trinta e sete reais e quarenta centavos) da agravante.

Foi então que a recorrente apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, aduzindo os argumentos lançados neste recurso e, ainda, a impenhorabilidade das verbas, tendo sido a peça defensiva acolhida parcialmente, reconhecendo-se este último argumento.

Pois bem.

Feito esse esclarecimento, passo a enfrentar as razões recursais.

A respeito da nulidade da citação, assevera a recorrente que, embora resida em Recife, o ato foi realizado na cidade de Vila Velha e o fato do porteiro do condomínio, situado em Vila Velha, ter assinado o aviso de recebimento da correspondência, sem que a agravante morasse no local, não lhe pode prejudicar.

A assinatura do A.R. sem nenhuma ressalva quanto à mudança ou desconhecimento do destinatário impõe a aplicação da teoria da aparência
[1]
. Não obstante, esta pode ceder frente à produção probatória em sentido contrário.

Ocorre que o documento id. 41689187 dos autos de origem não é capaz de demonstrar que a recorrente não residia no imóvel em que foi realizada a citação.

A uma, porque no
email
não há identificação do endereço do imóvel objeto de locação que está sendo mencionado. A duas, porque há uma mensagem da recorrente dizendo que precisava entregar as chaves do imóvel, porém não há comprovação de que o fez.

Com efeito, considerando a citação das sócias, não vejo, a princípio, mácula na sucessão, porquanto elas foram efetivamente chamadas à lide.

Por outro lado, nos documentos que acompanham a exordial de origem e que serviram para a formação de convicção do juízo, não há indicação de que a sociedade empresária foi liquidada e teve seu patrimônio partilhado sem adimplir com as dívidas existentes, como narrado no pedido de cumprimento de sentença.

Desse modo, evidencia-se que o
decisum
agravado foi proferido sem que houvesse comprovação de irregularidade na dissolução da sociedade devedora das verbas sucumbenciais.

Aliás, correta a compreensão da sociedade exequente de que o encerramento das atividades induz à sucessão processual do sócio. Contudo, sua responsabilização deve ser analisada caso a caso, conforme as circunstâncias do tipo societário, da existência de patrimônio etc.

Por isso, entendo que a medida constritiva restou realizada de forma prematura, uma vez que, como dito, não há prova de que o patrimônio da empresa foi
irregularmente partilhado com omissão dolosa do passivo
.

Tal questão demanda análise bastante criteriosa e que deve ser realizada sob o crivo do contraditório prévio, até mesmo para que se afira se é possível estender a responsabilidade aos sócios.

Em caso análogo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SETENÇA. PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO. SUCESSÃO. INCLUSÃO DO SÓCIO NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO. COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE OU EFETIVA DISTRIBUIÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO. NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, autorizando a sucessão material e processual, com aplicação da regra disposta no artigo 110 do Código de Processo Civil,
observadas características do tipo societário e consequente responsabilidade dos sócios
.
2. Em se tratando de pessoas jurídicas de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade. Assim, a sucessão processual resta condicionada à demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócio
s. 3. Não tendo a agravante se desincumbido do ônus de apresentar provas mínimas de ausência de integralização do capital social da empresa ou de transferência de patrimônio da empresa para o sócio em razão da dissolução da personalidade jurídica, conforme determinado pelo Juízo, incabível a sucessão processual da extinta empresa pelos sócios. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJDF; AGI 07068.04-34.2024.8.07.0000; 185.3879; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 24/04/2024; Publ. PJe 09/05/2024)

Por tal motivo, inclusive, se faz necessário não avançar na análise dos documentos novos colacionados pelas partes nesta seara recursal.

Em que pese tenha firme convicção, na esteira do entendimento do STJ, de que o litigante pode juntar, no Tribunal, documento novo, desde que comprove que a juntada tardia não decorre de má-fé e que ele seja submetido ao contrário, no caso, como mencionado, a questão demanda dilação probatória que deve ser realizada perante o Juízo
a quo,
sob pena de supressão de instância.

Pondero, também, que a condição para que a condenação imposta ao beneficiário da assistência seja exigível é a demonstração da alteração da condição econômico-finaneira deste após a condenação.

Sendo assim, a parte credora teria que demonstrar, concretamente, que após a sentença houve alteração da condição econômica da pessoa jurídica e que ela, ao ser extinta, foi liquidada em inobservância do passivo, a fim de permitir que a responsabilidade da empresa extinta atinja os sócios, haja vista se trata de uma sociedade de responsabilidade limitada.

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PARTE EXEQUENTE. ART. 98, §3º C/C ART. 373, INCISO I, AMBOS DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. Concedida a gratuidade da justiça, a exigibilidade do pagamento das custas e dos honorários advocatícios fica suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado da decisão que fixou a sucumbência.
Caso haja comprovação de que
cessou
a impossibilidade econômica da beneficiária, a exigibilidade das custas e dos honorários é retomada (Art. 98, §3º, do CPC).

Deixando a parte exequente de comprovar a alteração financeira do executado, permanecendo a situação de vulnerabilidade social, mantém-se a suspensão da exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, podendo o credor ingressar com novo cumprimento de sentença caso comprove a alteração econômica da beneficiária
. (TJMG; APCV 5008148-58.2021.8.13.0480; Câmara Justiça 4.0 Especializada Cível; Relª Juíza Conv. Ivone Campos Guilarducci Cerqueira; Julg. 20/05/2024; DJEMG 21/05/2024)

Portanto, quando proferida a decisão recorrida, os elementos de prova necessários à concessão da medida constritiva não estavam, a meu sentir, demonstrados (por não restarem comprovadas a alteração da situação financeira da empresa e, ainda, que na sua extinção, havia patrimônio líquido), sendo necessária, de conseguinte, a reforma aquela.

Tal circunstância não impede que o Juízo, após análise do acervo probatório a ser produzido na origem, profira nova decisão determinando o bloqueio de valores, se compreender que houve, efetivamente, irregularidade no encerramento da empresa.

Aliás, como argumento de reforço, registro que o valor bloqueado é inferior a quarenta salários-mínimos, caracterizando a sua impenhorabilidade, mormente porque não há prova de fraude ou má-fé por parte da agravante.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES ENCONTRADOS EM CONTA BANCÁRIA. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. IMPUGNAÇÃO DA SÚMULA 568/STJ. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Ação de execução de título extrajudicial.

2. É impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito, que não se caracteriza pela simples movimentação atípica. Precedentes.

3. A aplicação da Súmula 568/STJ é devidamente impugnada quando a parte agravante demonstra, de forma fundamentada, que o entendimento esposado na decisão agravada não se aplica à hipótese em concreto ou, ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a colação de arestos mais recentes do que aqueles mencionados na decisão hostilizada, o que não ocorreu na hipótese.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.130.406/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES MANTIDOS EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES.

1. Discute-se nos autos sobre a impenhorabilidade de valores abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos de que trata o inciso X do art. 833 do CPC/2015.

2. A jurisprudência desta Corte assenta que a impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto.

3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora.

Isso se deve ao princípio de que "a boa-fé se presume; a má-fé se prova", conforme estabelecido no Tema Repetitivo n. 243/STJ.

Precedente: AgInt no AREsp n. 2.460.028/MG, relator Ministro Marco Auré
lio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 7/3/2024.

Agravo interno provido.

(AgInt no REsp n. 2.104.833/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar o ato agravado.

É como voto.

[1]
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade e a arguição de nulidade de citação. Insurgência da executada. Descabimento. Não há que se falar em nulidade de citação na espécie. A agravante não logrou comprovar a alteração de endereço residencial na data do recebimento da carta citatória.
Com efeito, os elementos de prova constantes dos autos indicam que o AR juntado aos autos retornou devidamente assinado, dele constando, outrossim, o RG da pessoa responsável pela recepção da correspondência. Destarte, uma vez encaminhada a carta citatória a endereço relativo a condomínio e havendo a identificação do recebedor, ausente qualquer recusa no seu recebimento, de rigor que se presuma convalidado o ato citatório. Inteligência do art. 248, § 4º., do NCPC
. Como se não bastasse, o endereço em que o AR foi recebido é o mesmo daquele constante do instrumento de matrícula da aluna. A agravante tinha por obrigação a manutenção de seu cadastro atualizado perante a credora, considerando a existência da dívida, independentemente do fato do término de seu curso e estudos. Mais; tinha por dever informar o síndico e zelador acerca da mudança de endereço. Como não o fez, a agravante responde pela sua omissão e permite a convalidação do ato citatório. Recurso improvido. (TJSP; AI 2227440-50.2023.8.26.0000; Ac. 17750548; São Paulo; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira; Julg. 02/04/2024; DJESP 10/04/2024; Pág. 1729)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)